Tribunal: TJMT
Processo: 1007145-26.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007145-26.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSANGELA RIBEIRO PINTO - CPF: 970.183.841-68 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES - CPF: 033.993.444-14 (APELADO), ESPÓLIO DE GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES (APELADO), GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES - CPF: 033.993.444-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA CAROLINA RIBEIRO MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES CONTRATANTES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO - NECESSIDADE - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são válidas as notificações da execução judicial de contrato imobiliário quando remetidas ao endereço do imóvel objeto do contrato, não sendo necessário que ambos cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária.

3. Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária combinada com Tutela Antecipada de Urgência” n.o
1007145-26.2019.8.11.0040
, movida em seu desfavor por
ROSANGELA RIBEIRO PINTO
e
GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade do registro de consolidação da propriedade do imóvel em questão; condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais e, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, à razão de 80% (oitenta por cento) em favor da parte autora e 20% (vinte por cento) em favor da parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da regularidade do procedimento de consolidação, nos termos da Lei n.o 9.514 de 1997, eis que comprovou a intimação pessoal do devedor fiduciário constante no contrato, por Oficial de Justiça, “
o qual certificou que a apelada Sra. Rosângela Ribeiro fora notificada e assinou a contrafé a notificação
”.

Explicita que “
não há necessidade do Oficial do Registro de Imóveis em proceder com a intimação de ambos os codevedores, haja vista que a intimação pessoal e válida de um deles configura a intimação tácita do outro, conforme cláusula 24.2 do instrumento particular
”.

Menciona que “
vez que comprovada a intimação pessoal do apelado, mostra-se inverossímil sua alegação de que não detinha conhecimento de sua mora e que não teve oportunidade de negociar seu financiamento
”.

Cita que “
a regra da purga da mora até a assinatura do auto de arrematação [...] é absolutamente incompatível à alienação fiduciária, vez que o direito aquisitivo é expropriado e a propriedade consolidada no patrimônio do credor, antes do leilão
”.

Assim, diante do exposto, considerando inexistir ilegalidade nos atos praticados, pugna pelo provimento do recurso interposto.

Contrarrazoando o recurso interposto, os autores, preliminarmente, aduzem acerca da caracterização de inovação recursal, “
trazendo tese que o devedor Gyordanni foi intimado pela esposa e procuradora, conforme indicado no item 24.2 do contrato, não foi alegado na contestação de 32655675, não foi alegado em momento algum do processo
”, pugnando elo não conhecimento do recurso.

Ademais, defende que “
não houve intimação pessoal e nem por edital do devedor Gyordanni, o que fica prejudicado a regularidade do procedimento de consolidação, levando a irregularidade
”, deixando a credora de respeitar o procedimento legal previsto na Lei n.o 9.514 de 1997, em especial os dispostos nos §§ 1.o, 3.o e 4.o de seu artigo 26.

Alude que “
o contrato de adesão e a cláusula não tem aplicação, quando no caso em tela, os compradores devedores não são casados, mas conviventes
”. Ainda, explica que quando houve sua intimação, afirmou que estava separada bem como que não tinha o endereço do seu antigo companheiro.

Cita sobre a ausência de notificação dos autores acerca da data do leilão, acarretando em sua nulidade, aduzindo ser necessária a notificação pessoal da parte para data do leilão.

Desse modo, considerando nulos os atos praticados pela instituição bancária credora, requer seja improvido o recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária combinada com Tutela Antecipada de Urgência” n.o 1007145-26.2019.8.11.0040, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade do registro de consolidação da propriedade do imóvel em questão; condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais e, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, à razão de 80% (oitenta por cento) em favor da parte autora e 20% (vinte por cento) em favor da parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual..

Pois bem.

Narra a autora Rosangela ter convivido maritalmente com o também autor Gyordanni por 14 (quatorze) anos, estando atualmente separados de fato, ficando aquela morando no imóvel que foi financiado por ambas as partes.

Cita ter tomado conhecimento que o imóvel iria à leilão por meio de um terceiro desconhecido e, buscando informações, confirmou que o imóvel foi consolidado, tendo sido agendado o leilão do referido.

Menciona ter sido notificada para purgar a mora, o que não foi possível. Informa também que seu antigo companheiro não foi notificado para purgar a mora, não tendo recebido qualquer documento do Cartório de Registro de Imóveis.

Ainda, alude que após consolidação do imóvel, não houve sua intimação para a data do leilão, para poder exercer seu direito de preferência na compra do imóvel.

Diante do exposto, considerando ilegais os atos praticados pela instituição bancária credora, ingressaram os autores com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados na exordial, a instituição bancária, em resumo, defende ter restado comprovado a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, realizado em 02 de maio de 2019. Ademais, cita que não tendo os autores purgado a mora, a consolidação da propriedade foi concluída em 18 de setembro de 2019. Por fim, considerando regulares os procedimentos, requer sejam julgados improvidos os pedidos autorais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, após a análise dos embargos de declaração opostos em razão da sentença prolatada, considerando que não houve a perda total do objeto da celeuma, julgou parcialmente procedente a demanda, considerando que não houve a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, declarando a nulidade do registro de consolidação da propriedade; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Preliminarmente, não há que se falar em inovação recursal em razão da tese apresentada de que o devedor Gyordanni foi intimado pela esposa e procuradora, eis que há nos autos documentos probatórios acerca do fato, que não podem ser ignorados.

Consta nos autos Certidão acerca das tentativas de citação, (id. 177305236), documento do qual extrai-se que a autora Rosangela Ribeiro Pinto foi citada dos documentos anexos, quais sejam, carta de intimação, planilha de projeção de débito e informação de emolumentos.

Ao caso, cumpre salientar que o autor Gyordanni Karlye Mota Mendes não foi citado, por estar em lugar incerto e não sabido.

Contudo, em que pese a ausência de citação do autor, insta mencionar que não se faz necessário que ambos os cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança.

É assim que decide o Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 199/STJ.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS CÔNJUGES CONTRATANTES
.
NOTIFICAÇÕES REMETIDAS AO ENDEREÇO DO IMÓVEL
. ART. 2o, INCISO IV, DA LEI No 5.741/71. INDICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. 1.
São válidas as notificações da execução judicial de contrato imobiliário firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação quando remetidas ao endereço do imóvel objeto do contrato, no qual o mutuário está obrigado a residir
.
Não se faz necessário, portanto, que ambos cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança
. 2. Constando dos avisos quais prestações do financiamento estariam em atraso, informando ou não seus valores, uma vez configurada a mora e tendo sido dada ao devedor a oportunidade de quitação da dívida, resta atendida a exigência prevista no inciso IV do art. 2o da Lei no 5.741/71, merecendo prosseguir a execução hipotecária. 3. Na hipótese dos autos, não houve indicação do valor ou, sequer, das prestações em atraso, não tendo sido atendidos os pressupostos para regular constituição da execução hipotecária. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 332.117/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 10/10/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO.
AVISOS DE COBRANÇA REMETIDOS AO ENDEREÇO DOS MUTUÁRIOS DEVEDORES APENAS EM NOME DO CÔNJUGE VARÃO
.
VALIDADE
. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.-
O aviso de cobrança remetido ao endereço do casal de mutuários devedores
,

mas expedido unicamente em nome do cônjuge varão, satisfaz a exigência contida no artigo 2o, IV, da Lei 5.741/71
. 2.- No caso dos autos, tais avisos, muito embora destinados somente ao cônjuge varão, chegaram também ao conhecimento de sua esposa, alcançando, assim, a finalidade da norma. 3.- Além disso, essas notificações constituem apenas uma exigência formal para o recebimento da petição inicial do processo de execução. A exibição desses avisos não dispensa a citação do devedor no processo de execução, não sendo possível afirmar, assim, que a sua ausência tenha causado algum prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 4.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.249.764/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe de 7/11/2011)

Desse modo, considerando que a compradora devedora Rosangela Ribeiro Pinto foi devidamente citada e intimada em 02 de maio de 2019 e deixou de purgar a mora, tem-se como válida a consolidação da propriedade em favor da instituição bancária credora.

Contudo, em pese restar regular a intimação dos devedores ao adimplemento da mora, ilegal se mostra a publicação por edital para o leilão extrajudicial, quando não esgotados os meios para notificação pessoal dos devedores.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. INTIMAÇÃO DO AVALISTA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da tese ventilada no recurso especial (arts. 32 da LUG e 899 do CC/2002) acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF. 3. No caso, a agravante não rebateu o fundamento adotado pelo acórdão estadual para afastar a necessidade de intimação do avalista. Assim, o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, fazendo incidir o óbice da Súmula no 283/STF. 4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.938.101/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL OU DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO
-
NECESSIDADE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
O mutuário deve ser intimado pessoalmente acerca da data, hora e local do leilão em sede de execução extrajudicial
. (TJMT - N.U 1003195-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Desse modo, diante do exposto, considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando em 5% (cinco por cento) os honorários arbitrados em favor da parte autora, eis que foi negado provimento ao recurso da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023